Tribunal: TJPA
Processo: 0818594-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818594-39.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE GUIMARAES BOAVENTURA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

AGRAVADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

AGRAVADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra acórdão proferido pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que cassou a sentença recorrida. A parte agravante alegou nulidade da decisão monocrática, desacordo com precedentes e normas regulatórias, exclusão da cobertura médica e dificuldades de ressarcimento de despesas médicas. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, mas não recolheu o preparo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada; e (ii) a imposição de multa à parte agravante pela interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno contra decisão colegiada é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro, nos termos do artigo 1.021 do CPC e conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do STJ.

4.

A ausência de recolhimento do preparo reforça a inadmissibilidade do recurso.

5.

A condenação à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa é justificada como medida punitiva e preventiva, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro.

2.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 21/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

AGRAVADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

AGRAVADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
interpôs Recurso de

Agravo Interno contra

acórdão
proferido que cassou a sentença combatida.( Pje ID

22555937).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da
decisão monocrática
por
error in procedendo
;

-desacerto da monocrática com os precedentes e direito regulatório;

-exclusão da cobertura médica a afastar a obrigatoriedade do tratamento sob enfoque e

-despesas médicas difícil de ressarcimento pelo alto custo.

E, ao final, requer :

-

recebimento do

Agravo Interno e

- conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22991061)

Contrarrazões não

apresentadas.

No PJe ID 23004467, página 1, consta

ato ordinatório para recolhimento do preparo.

No PJe ID 23218744, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

AGRAVADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

AGRAVADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o cabimento do Recurso de Agravo Interno contra acórdão, como muito bem exposto no PJe ID 22555937
.

Pois bem. Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se erro grosseiro quando combate acórdão.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

Ora,
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

maneja Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro dado ser incabível à espécie.

Recurso que não será conhecido a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível

porque manifestamente

inadmissível

segundo fundamentos acima delineados.

Aplico ditames do artigo 1.021, § 4º do CPC dada a qualidade do julgado, condenando-o o Agravante

a pagar ao Agravado
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA
multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa eis o erro grosseiro cometido.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024